Tribunal: TJDFT
Processo: 0722139-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ.

1. A competência, ainda que fosse reconhecida a eventual relação de consumo, é territorial.

2. Por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Uma vez sequer formalizada a relação processual, é prematura a discussão acerca da competência territorial para processar e julgar a demanda, cabendo ao réu, se for o caso, argui-la em momento oportuno.
4. Recurso conhecido e provido.